Tribunal: STF
Processo: ADI 1942
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-05
Data de publicação: 1999-05-05

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Art. 2º e
Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de dezembro de 1996, do Estado
do Pará. Medida Liminar.
- Em face do artigo 144, "caput", inciso V e parágrafo 5º,
da Constituição, sendo a segurança pública, dever do Estado e
direito de todos, exercida para a preservação da ordem pública e da
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através, entre outras, da
polícia militar, essa atividade do Estado só pode ser sustentada
pelos impostos, e não por taxa, se for solicitada por particular
para a sua segurança ou para a de terceiros, a título preventivo,
ainda quando essa necessidade decorra de evento aberto ao público.
- Ademais, o fato gerador da taxa em questão não
caracteriza sequer taxa em razão do exercício do poder de polícia,
mas taxa pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos
específicos e divisíveis, o que, em exame compatível com pedido de
liminar, não é admissível em se tratando de segurança pública.
- Ocorrência do requisito da conveniência para a concessão
da liminar.
Pedido de liminar deferido, para suspender a eficácia "ex
nunc" e até final julgamento da presente ação, da expressão "serviço
ou atividade policial-militar, inclusive policiamento preventivo" do
artigo 2º, bem como da Tabela V, ambos da Lei 6.010, de 27 de
dezembro de 1996, do Estado do Pará.